Tribunal: STF
Processo: Rcl 52277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Reclamante que obteve a progressão para o regime semiaberto. Alegado cumprimento de pena em regime mais gravoso.



1. Não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso.



2. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo - DPSP, em favor de Caio Cesar Lourenço Dos Santos, com fundamento no art. 5º, LXVIII, e art. 103-A, § 3º da CF; art. 647 e ss. do CPP; e arts. 156 a 162 do RI/STF, em face de decisão proferida na Execução Penal 0011884-05.2020.8.26.0041, em trâmite na DEECRIM 5ª RAJ, Comarca de Presidente Prudente/SP, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.



    2. O reclamante alega ter progredido para o regime semiaberto, mas permanece cumprindo pena em regime fechado. Sustenta que, tendo em vista a não transferência por falta de estabelecimento adequado ao cumprimento de regime semiaberto, faz jus à concessão da prisão domiciliar, ao menos até que haja vagas no regime adequado.



    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 10).



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 12):



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A CRITÉRIOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS, TAIS COMO ADOÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA. PRISÃO DOMICILIAR SOMENTE DEVE SER CONCEDIDA QUANDO ESGOTADAS AS DEMAIS ALTERNATIVAS DE CUMPRIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES. DIREITOS BÁSICOS ASSEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O DIREITO ESTARIA SENDO VIOLADO. QUESTÃO QUE DEMANDARIA INCURSÃO FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    5. É o relatório. Decido.



    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Na presente reclamação, o autor alega violação à Súmula Vinculante 56 por não ter sido efetivada sua progressão para o regime semiaberto. 



    7. Ocorre que não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A decisão judicial juntada aos autos concedeu ao reclamante a progressão para o regime semiaberto. Nas informações prestadas, o juízo reclamado demonstra que determinou, conforme os parâmetros definidos no RE 641.320, providências para fins de cumprimento da Sumula Vinculante 56. Confira-se o trecho pertinente:



    “O Juízo promoveu o reclamante ao regime SEMIABERTO em 02 de março de 2022. Ademais, DETERMINOU à Unidade Prisional que fossem adotadas as medidas necessárias para transferência ao sistema intermediário. Nesta data, foi reiterada a ordem para que o paciente seja removido em dez dias; caso contrário, aguardará vaga em prisão domiciliar. Esclareço ainda que este Departamento de Execução Criminal da 5ª Região, em atendimento à determinação contida nos autos da Reclamação/STF nº 51.888, estabeleceu, conforme os parâmetros definidos no RE 641.320/RS – STF, as seguintes providências para fins de cumprimento da Sumula Vinculante nº 56: a) separação imediata de ala e ou pavilhão dos beneficiados com o regime semiaberto dos demais reeducandos, assegurado o gozo dos benefícios relativos ao regime intermediário nos termos do Agravo Regimental no HC 696.782/CE - STJ. b) estabelecimento de prazo de 30 dias para a efetiva transferência para unidades prisionais compatíveis com o regime intermediário, c) em caso de não transferência no prazo determinado, o deferimento de regime domiciliar com monitoração eletrônica. Consigno que a E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como a MM. Juíza Coordenadora do DEECRIM da 5ª Região foram oficiadas por este magistrado a respeito da decisão exarada na Reclamação mencionada, sendo efetivado procedimento de acompanhamento de cumprimento da Súmula Vinculante nº 56.”



    8. Desse modo, não há demonstração de descumprimento, por parte do juízo da execução, da Súmula Vinculante 56. Pelo contrário, foram adotadas as providências necessárias para transferência do reclamante ao estabelecimento compatível com o regime para o qual progrediu. Ademais, conforme consta das informações, foi reiterada a ordem para que o reclamante seja removido em dez dias ou, caso contrário, aguarde vaga em prisão domiciliar. 



    9. Diante do exposto, é incabível a utilização da reclamação como substituto da ação ordinária do Juízo da execução que busca cumprir o entendimento desta Corte. Somente se o Juízo da execução se negar a cumprir a súmula vinculante é que surgirá causa para ajuizamento de reclamação. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Intime-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator